Tribunal: TCU
Processo: 047.439/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de compromisso 19601/2013, firmado com o/a Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, função EDUCACAO, que teve como objeto Obras: Construção Escola 04 salas, localizada no Lago do Calado, Bairro zona rural, cidade de Manacapuru/AM - projeto FNDE R$942.668,18 (no da TCE no sistema: 1816/2020).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se examina tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em desfavor do Sr. Jaziel Nunes de Alencar, prefeito municipal de Manacapuru/AM (gestão 2013-2016), em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos repassados à municipalidade por meio do Termo de Compromisso 19601/2013, tendo por objeto a construção de escola com quatro salas, localizada no Lago do Calado, Zona Rural, Manacapuru/AM; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 12, § 3o; 16, inciso III, alíneas "b" e "c"; 19; 23, inciso III; 28, inciso II; c/c os arts. 209, 210 e 214, inciso III, alínea "a"; e 267 do Regimento Interno do Tribunal, em: 9.1. considerar revéis os responsáveis Jaziel Nunes de Alencar e Ecofix Construções Ltda.; 9.2. julgar irregulares as contas do Sr. Jaziel Nunes de Alencar e da empresa Ecofix Construções Ltda., condenando-os, solidariamente, ao pagamento das importâncias abaixo especificadas, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, a, do Regimento Interno), o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a contar das datas indicadas até o dia do efetivo recolhimento do débito, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 20/2/2014 47.133,41 28/4/2015 141.400,22 8/3/2016 47.133,41 9.3. aplicar, individualmente, ao Sr. Jaziel Nunes de Alencar e à empresa Ecofix Construções Ltda. a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 37.000,00 (trinta e sete mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das respectivas dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente a contar da data deste Acórdão até o dia o efetivo recolhimento, caso não sejam pagas no prazo ora fixado, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 26 e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992: 9.4.1. o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, se solicitado pela responsável, fixando-se o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma delas os encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo ao vencimento antecipado do saldo devedor em caso de não comprovação do recolhimento de qualquer parcela, conforme prevê o art. 217, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.4.2. a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.5. dar ciência desta deliberação aos responsáveis e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Amazonas, para as providências que entender cabíveis.